Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-14.2020.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-14.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0011-27 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELTHON JHONY YOSHIDA - ME - CNPJ: 12.097.997/0001-29 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 19.980,00 estornados da conta do autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira pelo estorno unilateral de valores creditados na conta corrente do cliente, a pedido de terceiro; e (ii) saber se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. razões de decidir

A instituição bancária que mantém vínculo contratual direto com o cliente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo elidida por alegação de culpa de terceiro. Uma instituição não pode realizar estorno de valores já creditados na conta do correntista sem autorização judicial ou consentimento expresso, sob pena de violação à boa-fé contratual e ao direito de propriedade. A conduta da cooperativa de crédito violou deveres anexos ao contrato bancário e sofreu prejuízo injustificado ao autor, justificando a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“ Uma instituição financeira que estorna valores creditados na conta corrente de cliente, sem autorização judicial ou comunicação prévia, responde objetivamente pelos danos causados. O estorno unilateral de valores, mesmo sob alegação de fraude por terceiro, configura falha na prestação de serviço e enseja reparos por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14; CC, art. 927; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante: TJMG, RAC no 1.0000.22.153249-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câm. Cível, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Elthon Jhony Yoshida – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 19.980,00, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, sustentando, em síntese, que sua conduta se molda ao exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Argumenta que houve violação do nexo causal, uma vez que o estorno foi determinado por terceiro, o Banco Original SA, diante de suspeita de fraude.

Defende que não houve qualquer abalo moral, tratando-se de mero dissabor, razão pela qual é incabível o dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, pois o valor restituído sequer estava mais em seu poder.

Argui a ilegitimidade passiva ad causam, pois a instituição financeira não mais detinha os valores. Postula, ao final, o conhecimento e provimento total do apelo para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a exclusão do dano moral ou, ainda, a redução do valor arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 335502449).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elthon Jhony Yoshida – ME ajuizou ação de conhecimento em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, alegando que mantém conta corrente junto à instituição financeira necessária, e teve valores indevidamente retirados de sua conta, sem qualquer autorização ou explicação plausível. Relata que, após receber depósitos legítimos em sua conta empresarial, um deles no valor de R$ 50.000,00, notou a ausência de R$ 19.980,00, os quais foram estornados no mesmo dia, e posteriormente também não foi creditado valor adicional de R$ 3.530,00, transferido pela Prefeitura Municipal, totalizando o prejuízo de R$ 23.510,00. Apesar de buscar esclarecimentos, o banco decidiu-se a prestar informações claras, justificando o bloqueio como pedido do banco de remessa, o que foi negado por este.

Afirma, ainda, que jamais autorizou qualquer estorno e que, sendo microempreendedor, está em posição de vulnerabilidade frente à cooperativa bancária. Destaca-se que os valores estavam disponíveis e sob a sua titularidade, não podendo a instituição se apropriar dos mesmos de forma unilateral. Diante da negativa administrativa em solucionar a questão, pleiteia judicialmente a restituição integral da quantia indevidamente retirada, com amparo no Código de Defesa do Consumidor e precedentes jurisprudenciais que vedam tal conduta bancária.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 19.980,00, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, sustentando, em síntese, que sua conduta se molda ao exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Argumenta que houve violação do nexo causal, uma vez que o estorno foi determinado por terceiro, o Banco Original SA, diante de suspeita de fraude.

Defende que não houve qualquer abalo moral, tratando-se de mero dissabor, razão pela qual é incabível o dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, pois o valor restituído sequer estava mais em seu poder.

Argui a ilegitimidade passiva ad causam, pois a instituição financeira não mais detinha os valores. Postula, ao final, o conhecimento e provimento total do apelo para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a exclusão do dano moral ou, ainda, a redução do valor arbitrado.

Pois bem. inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente. O autor é correntista da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração, mantendo relação jurídica direta com esta, o que estabelece, de plano, a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, ressalta-se que é parte legítima para responder por ação indenizatória o banco que mantém contrato com o autor, sendo irrelevante o fato de a ordem de estorno ter sido provocada pela instituição terceira.

Assim, a responsabilidade da instituição depositária não se desloca ao banco de origem da transação (Banco Original), por quanto foi uma cooperativa recorrente que deu causa ao evento de dano, ao proceder unilateralmente ao estorno de valores do patrimônio de seu cliente, sem respaldo judicial ou autorização expressa, frustrando os deveres anexos da boa-fé contratual e violando o direito de propriedade do autor.

Superado esse ponto, a controvérsia cinge-se a saber se uma instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por valores estornados da conta corrente do autor, quando o estorno foi realizado em decorrência de ordem de outro banco, sob alegação de fraude.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No tocante à conduta esperada da instituição está diante da comunicação de eventual fraude, exigindo-se ressaltar que o ordenamento jurídico não autoriza o estorno automático de valores que já foram creditados ao correntista.

O caminho legítimo, seguro e juridicamente admissível é a adoção das seguintes exceções: o bloqueio cautelar de valores em conta, mediante comunicação imediata ao cliente, com base no poder de autotutela temporária prevista nos contratos bancários e regulada pelas normas do Banco Central; uma notificação ao banco denunciante para que este, se necessário, ajuíze medida judicial apta a recuperar os valores eventualmente oriundos de fraude, a preservação do contraditório e a ampla defesa do titular da conta, que jamais poderá ser surpreendida com a subtração de numerário de seu patrimônio sem respaldo legal.

Com efeito, é ilícita a conduta do banco que procede ao estorno de valores da conta do correntista com base em alegação unilateral de terceiro quanto à ocorrência de fraude. Diante da suspeita, a instituição deve proceder ao bloqueio cautelar dos valores e comunicar ao cliente, deixando à parte interessada o ajuizamento da medida judicial competente.

Ao devolver de forma automática os valores ao banco remetente, a cooperativa não apenas violou a autonomia patrimonial do autor, como também extrapolou os limites de sua atuação administrativa, agiu como se o juízo fosse competente para decidir acerca da validade da transação, atribuição esta que compete exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por essa razão, está definido, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados.

Neste sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÕES DAS TRANSAÇÕES POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO BANCO - RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO E REATIVAÇÃO DA CONTA - MEDIDAS IMPOSITIVAS- MULTACOMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - As instituições financeiras podem adotar os procedimentos necessários para correção de lançamentos indevidos, indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e/ou erros operacionais eventualmente ocorridos nas contas mantidas por seus clientes, contudo, jamais de forma arbitrária. - Sem provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade do consumidor foram contestadas por outra instituição financeira, tampouco de que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta do Autor/Apelado, a legitimar a condenação do Banco Réu/Apelante à restituição da quantia bloqueada e ao pagamento de indenização por danos morais. - Não há se falar em obrigação impossível na ordem de reativação da conta bancária do Autor/Apelado se a própria instituição financeira admite a existência de outros meios para a obtenção do resultado prático correspondente.- A multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a sua finalidade coercitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- Merece rejeiçãoo pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé quando ausente o dolo processual necessárioà aplicação da penalidade".
(TJMG, RAC n.1.0000.22.153249-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour,18a Câm. Cível, j.06.09.22).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas, de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé do banco, conforme determinado na sentença.

Andou bem o juízo a quo, ao consignar, verbis:

“Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo nulidades a serem sanadas e tendo as partes manifestado desinteresse na produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do
CPC, art. 355, I
.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor -
Lei n. 8.078/1990
-, conforme entendimento pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do
CDC, art. 14
, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados.

A parte autora pleiteia o estorno da quantia de R$ 19.980,00 da conta corrente da parte autora.

A requerida admite ter realizado o estorno, mas o justifica com base em uma solicitação do banco remetente - Banco Original -, que teria apontado suspeita de fraude na transação que originou o crédito.

Ocorre que, uma vez creditado o valor na conta do correntista, o numerário passa a integrar o seu patrimônio, não podendo a instituição financeira depositária, de forma unilateral e sem autorização do titular ou ordem judicial, proceder ao estorno ou bloqueio de desses valores.

A alegação de suspeita de fraude, comunicada por outra instituição, não confere ao banco o poder de agir como juiz da relação, retirando valores da conta de seu cliente.

A conduta esperada seria a comunicação imediata ao correntista e, sendo o caso, o bloqueio preventivo da conta para apuração ou a comunicação às autoridades competentes, mas nunca o estorno sumário do valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez efetuado o depósito ou a transferência, o valor passa a integrar a esfera de disponibilidade do correntista, sendo vedado o estorno unilateral pelo banco depositário, ainda que a pretexto de atender a solicitação do depositante ou de corrigir suposto erro.

A conduta da requerida, portanto, configurou falha na prestação do serviço, pois violou o direito de propriedade do autor sobre os valores que legitimamente se encontravam em sua conta.

Ademais, a própria requerida, ao depositar em juízo o valor controvertido - ID 54450072 -, reconheceu a plausibilidade do direito do autor, ainda que o tenha feito para se resguardar.

A restituição da quantia de R$ 19.980,00 é medida que se impõe.

Quanto ao valor de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), que a parte autora alega não ter sido creditado, o extrato juntado pela própria requerida – ID 62559285 – demonstra, de forma inequívoca, o crédito de “TED-PMCGMOVIMENTOGERAL” no exato valor de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), em 20/04/2020.

Portanto, nesse ponto, o pedido da parte autora é improcedente, pois o valor foi creditado em sua conta.

O estorno indevido de quantia expressiva da conta de uma microempresa, privando-a de seu capital de giro e da livre disposição de seus recursos, extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A conduta da requerida gerou angústia, incerteza e transtornos que afetam a honra objetiva da pessoa jurídica e a tranquilidade de seu titular, justificando a reparação.

Considerando a gravidade da falha, o porte econômico das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero adequado para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

A partir de 2008, o STJ estabeleceu que a taxa de juros moratórios legais aplicável às obrigações civis deve ser a SELIC, substituindo a antiga prática de cobrança de 1% ao mês, entendimento posteriormente consolidado em 2024 sob o rito dos recursos repetitivos, vedando-se qualquer cumulação com outros encargos monetários; paralelamente, desde 2015, o Tribunal passou a adotar o IPCA como índice de correção monetária em substituição ao INPC, estabelecendo que, havendo cumulação de encargos, aplica-se apenas a SELIC, e na ausência de cumulação, utiliza-se a SELIC abatida do IPCA, configuração que representa o abandono definitivo do modelo "INPC + 1%" em favor do arranjo "IPCA + SELIC", posteriormente positivado pela Lei 14.905/2024.

Isso posto, com fundamento no
CPC, art. 487, I
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, a restituir à parte autora, ELTHON JHONY YOSHIDA - ME, a quantia de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais) e, para isso, DETERMINO a expedição de alvará judicial para levantamento, pela parte autora, do valor depositado em juízo - ID 54450072 -, com seus acréscimos legais, assim como CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento com base nos índices oficiais (IPCA) e os juros de mora os legais (SELIC, deduzindo-se o IPCA – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) a partir da citação.”
(id. 335502446).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026